Tribunal: TJBA
Processo: 8057482-46.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057482-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDINALVA DOS SANTOS SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR PESCADORES ARTESANAIS EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA DO CAVALO. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 , § 1º , DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ÀS EMPRESAS RÉS QUANTO ÀS QUESTÕES TÉCNICAS RELACIONADAS AO DANO AMBIENTAL. MAIOR CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DOS AUTORES. INVERSÃO RESTRITA À COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO PARA PROCESSAR E O JULGAR A CAUSA. SUBSISTÊNCIA DA TESE DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, E, PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RECONHECER A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8057482-46.2023.8.05.0000
, em que figura como apelantes,
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. ("VCSA") e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. ("VC N/NE")
,

e, apelados,
EDINALVA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.